Tribunal: CARF
Processo: 35266.001044/2003-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35266.001044/2003-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.473 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE IBIAÇÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2003
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO. CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS
EMPREGADOS.
NÃO
RECOLHIMENTO.
LANÇAMENTO
PROCEDENTE. ENTIDADE FILANTRÓPICA. NÃO ENQUADRAMENTO.
Diante da inobservância dos requisitos legais do direito à isenção decorrente do
art. 195, § 7°, da Constituição, impõe-se a imediata lavratura de auto de
infração, a partir do relato dos fatos caracterizadores do não atendimento dos
requisitos legais para o gozo da isenção.
MULTA DE OFÍCIO. DECORRÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A aplicação da multa de ofício, constatado o não pagamento ou pagamento
parcial do tributo devido, é decorrência da legislação tributária, devendo ser
efetuado o correspondente lançamento pelo autuante, a teor do art. 142 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencida a conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, que deu
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente
convocado), Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff
Sallem e Ana Cláudia Borges de Oliveira. Ausente o conselheiro Luís Henrique Dias Lima.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35266.001044/2003-71
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.473 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35266.001044/2003-71

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fl. 143) em face da Decisão de Notificação no
19.425/131/2003 (fl. 136), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo.
Na origem, trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD),
referente ao DEBCAD no 35.571.291-1, com vistas a exigir débitos relativos às contribuições
devidas pela empresa à Seguridade Social incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas a segurados empregados, assim como sobre os valores pagos ou creditados a
contribuintes individuais, todos declarados em GFIP.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 69) que foi julgada improcedente por meio da Decisão de Notificação no 19.425/131/2003 (fl.
136), nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ISENÇÃO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO JUNTO AO INSS. AUSÊNCIA
DE DIREITO ADQUIRIDO. ATO DECLARATÓRIO COM EFEITOS A PARTIR DO
PROTOCOLO.
É isenta do recolhimento das contribuição previdenciárias de que tratam os artigos 22 e
23 da lei n° 8.212/91 a entidade que preenche os requisitos estabelecidos em lei e
tenham requerido tal isenção junto ao INSS.
Possui direito adquirido à isenção a entidade que tenha comprovado o cumprimento dos
requisitos exigidos pela Lei n° 3.577/59 enquanto esteve vigente.
O ato que declara a isenção da entidade gera efeitos a partir da data do protocolo do
pedido.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (fl. 143), reiterando os argumentos deduzidos em sede de impugnação, nos
seguintes pontos, em síntese:
(i) embora não certificada juridicamente, a instituição hospitalar exerce de fato
função filantrópica, nos termos da Constituição Federal art. 195, parágrafo 7° e do Art. 55 da Lei
8.212. Desta forma, os débitos apurados não se consubstanciam, eis que é isenta.
A Instituição possui direito adquirido à filantropia, eis que a Fundação Hospitalar
de Ibiaçá foi criada sobre a égide da Filantropia. Nunca teve como propósito a obtenção de
lucros;
(ii) afirma ser a entidade credora em relação ao INSS de quantia já pleiteada
judicialmente e com sentença em primeiro grau procedente.
Requer, assim, a revisão da NFLD, sendo reconhecida a isenção da entidade em
relação às contribuições lançadas. Subsidiariamente, na hipótese de ser entendido pela
subsistência da notificação, requer a exclusão dos juros e da multa, além da possibilidade de
inclusão do débito no REFIS. Requer ainda, a notificação da entidade para participar de todos os
atos decisórios, inclusive para ofertar defesa oral
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.473 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35266.001044/2003-71

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de NFLD referente
ao DEBCAD no 35.571.291-1, com vistas a exigir débitos relativos às contribuições devidas
pela empresa à Seguridade Social incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas
a segurados empregados, assim como sobre os valores pagos ou creditados a contribuintes
individuais, todos declarados em GFIP.
A Contribuinte defende, em síntese, tratar-se de entidade imune / isenta, à luz do §
7o do art. 195 da CF/88 e do art. 55 da Lei no 8.212/91.
Pois bem!!
Nos termos do art. 195, § 7o, da CF/88, tem-se que:
Art. 195
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
O art. 55 da Lei no 8.212/91, por seu turno, vigente à época dos fatos geradores
em análise, estabelecia que:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
(Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996).
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades. (Redação dada pela Lei
no 9.528, de 10.12.97).
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.473 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35266.001044/2003-71

§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo
personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da
isenção.
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a prestação
gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar. (Incluído pela Lei no 9.732, de
1998).
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se verificado o
descumprimento do disposto neste artigo. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998).
§ 5o Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste artigo, a
oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos sessenta por cento ao Sistema
Único de Saúde, nos termos do regulamento. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998).
§ 6o A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição necessária
ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo, em observância ao
disposto no § 3o do art. 195 da Constituição. (Incluído pela Medida Provisória no 2.187-
13, de 2001).
Como se vê, o próprio § 7o do art. 195 da CF/88 invocado pela Contribuinte
estabelece que são isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. (destaquei)
O art. 55 da Lei no 8.212/91 estabelece que, para fazer jus à isenção das
contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da referida Lei, a entidade beneficente de assistência
social deve atender aos seguintes requisitos cumulativamente:

ser reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;

ser portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada
três anos;

promover, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência;

não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;

aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do INSS
competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
No presente caso, a própria Recorrente expressamente reconhece que não está
certificada juridicamente.
Registre-se pela sua importância que a Contribuinte não providenciou, nem
mesmo a destempo, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social de que trata o
inc. II do art 55 da Lei no 8.212/91.
Sobre o tema, cabe destacar que recentemente o STF, no julgamento do RE
566.622, assentou a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e
nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória n. 2.187-13/2001, conforme ementa abaixo transcrita:
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.473 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35266.001044/2003-71

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo
A propósito do julgamento em questão, observe-se, pela sua importância, os
excertos abaixo reproduzidos de artigo publicado pela professora Betina Grupenmacher, na
revista Consultor Jurídico, de 27 de março de 20201:
Após mais de 20 anos em discussão no Poder Judiciário, a imunidade das entidades
assistenciais às contribuições previdenciárias foi decidida pelo Supremo Tribunal
Federal, em 23 de fevereiro de 2017, oportunidade em que, por maioria de votos, fixou,
nos seguintes termos, a tese relativa ao tema 32 de repercussão geral (RE 566.622): "Os
requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar".
Dada a similaridade dos temas, na mesma sessão, o STF julgou as ADIs 2.028, 2.036,
2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs, e declarou a inconstitucionalidade dos artigos 1o,
4o, 5o e 7o da Lei 9.732/98, que modificaram o artigo 55 da Lei 8.212/91.
Após a publicação do acórdão, a União interpôs embargos de declaração em razão de
suposta obscuridade no julgado, alegando não ter ficado claro se os requisitos previstos
no artigo 55 da Lei 8.212/91, na forma disposta na redação anterior à Lei 9.732/98,
permaneceriam ou não válidos e eficazes. No mesmo recurso, a União criticou a tese
fixada, por entender que determinou genericamente que os requisitos para o gozo da
imunidade deveriam estar previstos em lei complementar.
Em 18 de dezembro de 2019, os referidos embargos foram julgados, tendo o STF
manifestado o entendimento quanto à “(...) constitucionalidade do artigo 55, II, da Lei
8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo artigo 5o da
Lei 9.429/1996 e pelo artigo 3o da Medida Provisória 2.187-13/2001” e, ainda, conferiu
nova redação à tese em questão nos seguintes termos: "A lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo artigo 195, parágrafo 7o, da Constituição, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas".
(...)
Com o devido respeito aos que entendem que a “nova” tese impõe a obtenção do Cebas
para fruição da imunidade em questão, pensamos que a referida tese apenas reafirma

1 https://www.conjur.com.br/2020-mar-27/betina-grupenmacher-imunidade-entidades-filantropicas-contribuicoes
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.473 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35266.001044/2003-71

que os requisitos para fruição da imunidade devem estar previstos em Lei
Complementar, o que está em harmonia com o disposto no artigo 146, inciso II da
Constituição Federal.
A conclusão em questão deve-se ao fato de que alguns dos Ministros registaram em
seus votos a possibilidade de a lei ordinária impor requisitos para fruição da imunidade.
A ministra Rosa Weber inaugurou a divergência em relação ao voto do ministro Marco
Aurélio, que rejeitou os embargos da União, e o fez nos seguintes termos:
“Acolher os embargos de declaração para, sanando os vícios identificados, i)
assentar a constitucionalidade do artigo 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo artigo 5o da Lei 9.429/1996 e pelo
artigo 3o da Medida Provisória 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades,
conferir à tese relativa ao tema 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195, parágrafo 7o, da
Constituição, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem
por elas observadas.”
O ministro Alexandre de Moraes, após relembrar que houve uma aparente contradição
entre os julgados do mesmo tema (RE e ADIs), afirmou que:
“(...) Já adiantando que acompanho integralmente sua excelência (ministra Rosa
Weber) porque o resultado da votação realmente me parece ter sido no sentido
proposto pelo ministro Teori, que era o relator original. Ou seja, a possibilidade da
lei ordinária regulamentar questões meramente procedimentais, relacionadas a
certificação, fiscalização e controle das entidades beneficentes de assistência social,
tudo com o escopo de verificar o efetivo cumprimento dos objetivos expostos no
artigo 203. Em outras palavras, em relação a certificação, fiscalização e controle não
há reserva legal da lei complementar, não há a necessidade de lei complementar.
Com essas rápidas considerações, acompanho integralmente em ambos os Embargos
o voto da ministra Rosa Weber.”
Também o ministro Roberto Barroso afirmou:
“Também eu estou votando na linha da ministra Rosa Weber para reconhecer a
aparente contradição, considerar constitucional o Cebas, e reafirmar (porque eu não
mudei de opinião) o entendimento de que os aspectos procedimentais das
imunidades podem estar previstos em leis ordinárias, enquanto que os que
estabelecem condições para a fruição material da imunidade é que devem estar
previstos em lei complementar. Portanto eu estou igualmente dando provimento aos
embargos em todos os feitos, na linha proposta pela ministra Rosa Weber, apenas
deixando claro que uma coisa é procedimento e outra é exigência material, e nessa
linha eu considero que o Cebas é válido, e, portanto, estou acompanhando o voto da
ministra Rosa Weber.”
Ainda o ministro Ricardo Lewandowski registrou: “(...) Verifico que faço uma distinção
entre aquilo que diz respeito à imunidade e o que trata de aspectos procedimentais,
nesse aspecto eu também entendo que basta lei ordinária.”
Neste contexto, sendo a exigência do CEBAS constitucional, nos termos acima
declinados, e não tendo a Recorrente providenciado a obtenção da sua certificação, nem mesmo
a destempo, conforme já exposto linhas acima, tem-se que a Contribuinte, no caso em análise,
não atende a todos os requisitos para fazer jus à isenção pretendida.
Com relação ao pedido de exclusão da multa e dos juros, tem-se que o referido
pleito carece de fundamentação legal, enquanto que a incidência destes decorre de expressa
previsão de lei.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.473 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35266.001044/2003-71

No que tange ao pedido de parcelamento, tem-se que o referido pedido deve ser
formulado perante a Delegacia da Receita Federal de jurisdição da Contribuinte, falecendo ao
presente órgão julgador qualquer competência sobre essa matéria.
A Recorrente requereu, ainda, a sua intimação para a realização de sustentação
oral. Tal pedido, entretanto, assim como o pedido de exclusão da multa de ofício, não possui
amparo legal.
De fato, o § 1o do art. 55 do Regimento Interno do CARF estabelece que a pauta
será publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na Internet, com, no
mínimo, 10 (dez) dias de antecedência.
O § 2o do art. 61-A do referido Regimento, por seu turno, dispõe que a pauta da
reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55, dispensada a indicação do
local de realização da sessão, e incluída a informação de que eventual sustentação oral estará
condicionada a requerimento prévio, apresentado em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta,
e ainda, de que é facultado o envio de memoriais, em meio digital, no mesmo prazo. (Redação
dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital